Tribunal: STF
Processo: HC 202008
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 643.073/PA pelo STJ. 
    Alega-se, em síntese, que o writ deveria ser prontamente julgado, tendo em vista que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do afastamento do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e há parecer favorável do Parquet nesse sentido. 
    Pede-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja determinado ao Ministro Relator o julgamento do writ na primeira sessão da Turma. 
    O Ministro Relator do HC 643.073/PA prestou informações.
    É o relatório. Decido.
    1. No que diz respeito ao excesso de prazo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade,  fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada  (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    No caso concreto, o HC 643.073/PA foi distribuído em 04.02.2021 e na mesma data foi concluso ao Relator. Em 05.02.2021, a liminar foi indeferida. Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal e atualmente estão conclusos ao Relator.
    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Observo que a liminar foi prontamente apreciada pelo Relator. Embora ainda esteja pendente a análise do mérito, o Relator informou que em breve julgará o feito.
    Nesse contexto, ainda que destoe do ideal, o transcurso do tempo revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente